Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-74.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. DANOS MORAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância. No presente caso, os depoimentos das vítimas, tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, mostram-se harmônicos e coerentes, suficientes para embasar o decreto condenatório.
3. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da presença de atenuantes.
4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
5. O quanto mínimo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de reparação por danos morais, em favor de cada vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório.
6. Recurso conhecido e desprovido.